Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-79.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000050-79.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS, GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA NERES e HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE. O SINDIRETA manifestou concordância com os cálculos judiciais de ID: 30087899. Outrossim, informou que as servidoras GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONCALVES SEIXAS e HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE renunciaram aos montantes superiores a 40SM, com vistas ao recebimento do crédito por RPV. Instado, o Distrito Federal não se manifestou (ID: 30810944). Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30087899, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia aos créditos superiores a 40SM, manifestada pelas servidoras GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONÇALVES SEIXAS e HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE. Expeçam-se requisições de valor em favor de GIOVANA CHAVES DE SANT ANNA, GRAZIELLA GOMES NASCIMENTO, GISELIA MARIA DOS SANTOS BARROS, GLAUCIENE MARIA GONÇALVES SEIXAS e HARLICE DOS SANTOS CAVALCANTE, no limite de 40SM, segundo o montante total bruto (valor líquido da servidora mais honorários contratuais de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Expeça-se RPV em benefício de GISELA MARIA MONTEIRO BARBOSA, segundo o montante total bruto (valor líquido da servidora mais honorários contratuais de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 19 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador